Tribunal: TCU
Processo: 018.584/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10719/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.584/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Lumertz da Silva (XXX.154.210-XX); Andrei Luiz Radaelli (XXX.464.020-XX); Carine Filippi Chiella Nichele (XXX.673.050-XX); Carine Raquel Petter (XXX.810.920-XX); Dina Ferreira de Souza (XXX.013.610-XX); Douglas Felipe Streck (XXX.183.740-XX); Gabriel Filippi Chiella Nichele (XXX.106.850-XX); Guilherme Caldeira Martins (XXX.706.240-XX); Maristela Coradini (XXX.726.620-XX); Tiago Ferreira de Souza (XXX.803.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.